Tribunal: TJDFT
Processo: 0729405-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO (213) PROCESSO: 0729405-36.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME RECORRIDO: LEONARDO JORGE ESTRELA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. REGULARIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO. PAGAMENTO PRÉVIO DE CUSTOS DE REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. 1. A adjudicação compulsória é o instrumento processual adequado para suprir judicialmente a resistência do titular do domínio sobre bem imóvel em outorgar a escritura definitiva ao compromissário comprador, desde que cumprido os requisitos previstos nos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil. 2. Em promessa de compra e venda de unidade imobiliária em condomínio irregular, uma vez regularizado o loteamento, os requisitos e despesas necessários para a obtenção da escritura pública de compra e venda não se confundem com os requisitos e despesas para regularização do empreendimento. 3. No caso concreto, a promitente vendedora comprometeu-se a outorgar a escritura após a quitação do preço do imóvel e a regularização do loteamento, que permitiria a individualização da matrícula imobiliária. Não restou estabelecido que a outorga da escritura estaria condicionada ao pagamento prévio, pelo comprador, dos custos da regularização. 4. Ante a prova do preenchimento dos requisitos legais e contratuais para obtenção da escritura pública, e havendo recusa da proprietária registral, a procedência do pedido de adjudicação compulsória é medida que se impõe. 5. Em observância ao princípio da colegialidade, considera-se o efetivo proveito econômico do comprador no valor da taxa que lhe foi exigida como condição para a outorga da escritura, para fins de fixação dos honorários de sucumbência. 6. Apelação conhecida e provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1.418 do Código Civil, ao concluir que a adjudicação compulsória é a via adequada para julgar se uma cobrança referente aos gastos para adequação ambiental pode ser condição para outorga de escritura. Afirma que a ação de adjudicação compulsória serve apenas para analisar o cumprimento de seus pressupostos processuais e conferir carta de adjudicação ao requerente, na qual não se permite análise probatória alongada. Defende, assim, a inadequação da adjudicação compulsória para solucionar a presente lide. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados BRYAN DE JOBH MARTINS, OAB/DF 71.015 e MARCO AURÉLIO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.418 do Código Civil, porquanto a turma julgadora assentou: "A adjudicação compulsória é o instrumento processual adequado para suprir judicialmente a resistência do titular do domínio sobre bem imóvel em outorgar a escritura definitiva ao compromissário comprador, desde que cumprido os requisitos previstos nos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil". Com efeito, para rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados BRYAN DE JOBH MARTINS, OAB/DF 71.015 e MARCO AURÉLIO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023